Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021.IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de impedir a realização de descontos em conta corrente vinculada a contrato de mútuo bancário. A sentença confirmou a tutela de urgência e impôs à instituição financeira a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realizar débitos automáticos relativos ao contrato de mútuo bancário firmado entre as partes, ressalvada nova autorização expressa para desconto em conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso diante de alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) a possibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito automático em conta corrente concedida no momento da contratação de mútuo bancário, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1085 do STJ; e (iii) a validade da cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização de débito como condição essencial para a contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de impugnação específica deve ser rejeitada quando o recurso combate adequadamente os fundamentos da sentença, em consonância com o princípio da dialeticidade, conforme o art. 1.010, III, do CPC e a jurisprudência dominante do tribunal.
4. O parágrafo único doart.9o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 4.1. O Tema Repetitivo no 1.085/STJ não concedeu autorização geral e irrestrita para a revogação da autorização dos descontos, sem a submissão às consequências contratuais. 4.2. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento dos débitos contraídos, não sendo admissível a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta bancária previamente estipulados nos contratos. Precedentes.
5. Compete ao mutuário, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento das parcelas pactuadas de acordo coma modalidade de adimplemento definida contratualmente ou, ao menos, indicar a nova forma para a satisfação da obrigação, sob pena de ofensa à proibição do venire contra factum proprium.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Inversão do ônus de sucumbência. Exigibilidade suspensa.
Teses de julgamento:
1. O recurso de apelação deve ser conhecido quando suas razões enfrentam os fundamentos da sentença, em respeito ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
2. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático em conta bancária não é possível quando autorizado pelo mutuário no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor.